Tribunal: TJDFT
Processo: 0744134-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incompetência territorial do juízo de origem para a apreciação da demanda, em razão da escolha abusiva de foro desvinculado do domicílio das partes ou do negócio jurídico (art. 63, §5o, do CPC).
2. Os embargantes alegam omissão do acórdão por ausência de referência expressa ao art. 53, III, a, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, sanável por embargos de declaração, pela ausência de menção expressa ao art. 53, III, a, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado apresenta fundamentação ampla sobre a competência territorial, examinando os artigos pertinentes e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a escolha aleatória de foro.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a tese jurídica central da controvérsia é devidamente enfrentada, estando atendidos os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, § 1o, do CPC.
7. O Código de Processo Civil adota o sistema do prequestionamento ficto, sendo suficiente a interposição dos embargos de declaração para esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."